Tribunal: TJES
Processo: 0000654-35.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000654-35.2018.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000654-35.2018.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA - ES13576-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE JESUS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 06 de junho de 2018, por volta das 07:00h, foram encontradas, na residência dos denunciados, localizada em Jaqueira, Zona Rural, neste Município, uma arma de fogo e munições de uso permitido, 01 (um) tijolo de substância análoga à maconha, 146 (cento e quarenta e seis) buchas de maconha, 01 (um) papelote de cocaína, 30 (trinta) pedras de Crack, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o procedimento investigativo que a Polícia Civil de Presidente Kennedy/ES, cumpria, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, alguns Mandados de Busca e Apreensão e Prisão expedidos pelo MM Juiz de Direito desta comarca, no dia e horários supramencionados. Oportunidade em que foram encontrados uma garrucha de 02 (dois) canos, calibre 32, e 06 (seis) munições intactas, na posse da segunda denunciada, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, bem como 30 (trinta) pedras de Crack em seu poder. E nos cômodos da residência foram encontrados: 01 (um) tijolo de substancia análoga à maconha, 146 (cento e quarenta e seis) buchas de maconha, 01 (um) papelote de cocaína, uma balança de precisão, R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos) e 02 (dois) aparelhos de celulares, tudo conforme auto de apreensão de fl.20 do Inquérito Policial.

Constam nos autos, em fls 36, declaração de Darlan da Silva Couto, que na época era menor de idade, afirmando ter comprado 30 (trinta) pedras de Crack do primeiro denunciado, no valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ouvido em sede policial (fls. 09/10 e 14/15), os denunciados confirmaram serem os proprietários das drogas apreendidas, bem como da arma de fogo e munições...”

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes (artigo 28, da Lei de Drogas). Ainda, requer a redução das penas-base fixadas para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, o afastamento ou redução da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Auto de Apreensão, bem como pelo Laudo de Exame Químico.

À autoria restou devidamente demonstrada pela prova oral produzida e demais elementos constantes dos autos.

O próprio apelante confessou o comércio de entorpecentes, bem como que a arma apreendida, um revólver calibre .32 lhe pertencia.

Na fase policial fora ouvido um usuário de drogas que confirmou ter comprado entorpecentes do réu.

Somado a isto, tem-se as declarações do Policial Militar Edimar Ferreira Pontes, conforme mídia acostada aos autos, oportunidade em que esclarece que foram encontradas vários tipos de drogas na residência, bem como fora apreendida uma Garrucha de 02 (dois) canos, calibre .32.

Acrescentou que sempre no endereço que o recorrente e Luana residem tem uma ocorrência, já tendo sido anteriormente alvo de outra busca e apreensão e de mandado de prisão contra ele.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Marco Antônio da Silva Oliveira, o qual afirmou, inclusive, que já havia recebido informações de traficância pelo recorrente.

Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

De grande valia registrar a diversidade, natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos:

• 01 porção de fragmentos vegetais prensados, sem envoltório. Massa total: 129,2 gramas. Detectada a presença de tetrahidrocanabinol (THC)

• 01 porção de substância amarelada em pó, envolta por plástico. Massa Total: 0,5 gramas. Detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/crack)

• 30 porções de substância sólida petrificada, sendo 20 envoltas individualmente por plástico e 10 por papel alumínio. Massa Total: 4,4 gramas. Detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/crack)

• 146 porções de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico. Massa total: 122,0 gramas. Detectada a presença de tetrahidrocanabinol (THC).

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorrera a prisão.

Embora haja o pedido defensivo de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de posse para consumo pessoal, não há como ser acolhida tal pretensão, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente possa ser usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava a conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas pelo réu, não cabendo dessa forma falar em absolvição e nem mesmo em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, eis que ausente à prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“... Dessa forma, restou robustamente comprovada nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação da conduta do apelante para a de usuário, visto que o mesmo confessa inclusive a mercancia da droga, tendo, ademais, sido apreendido com petrechos para o tráfico de drogas e arma de fogo, elementos que também denotam a prática do crime...”

Por outro lado, relativo à arma apreendida, qual seja, uma Garrucha de 02 (dois) canos, calibre .32., verifica-se que a apreensão se deu no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, o que demonstra que a arma era utilizada para assegurar a atividade ilícita, de modo que corretamente fez incidir a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Assim, uma vez aplicada à causa de aumento mencionada, a condenação pelo delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), deve ser afastada, em razão da ocorrência de bis in idem, haja vista que o réu não pode ser duplamente punido pelo mesmo fato criminoso.

No mesmo sentido trago julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE EM PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ARMAS USADAS COMO FORMA DE INTIMIDAÇÃO COLEIVA E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. IV DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que não existe desígnio autônomo em relação à conduta de posse/porte de arma de fogo, devendo incidir, apenas, a causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV da Lei de Drogas, quando o armamento é usado como forma de intimidação e manutenção da atividade de traficância (...) (TJES, Classe: Apelação, 030140029809, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

Assim, necessária à absolvição do apelante do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Prosseguindo na análise dos pedidos tão somente quanto ao crime de tráfico de drogas, tenho que a pena-base merece redução.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante assim as valorou:

“... Culpabilidade exacerbada pelo dolo direto, normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal. Antecedentes imaculados, de acordo com o princípio de presunção de inocência. Conduta social e Personalidade sem elementos relevantes que tenham sido coletados a respeito. Os motivos não são favoráveis, eis que não se tem notícia de alguma particular dificuldade, seja de ordem financeira ou de saúde que tenham fragilizado os ânimos do acusado para a prática do delito. Circunstâncias não serão consideradas no momento, uma vez que serão avaliadas por ocasião da aplicação das causas de aumento de pena, havendo a incidência de duas, portanto mister se faz evitar o bis in idem. Consequências extrapenais desfavoráveis, uma vez que acabou agravando o vício e fragilidade da companheira do acusado, a princípio não destinatária do tráfico, porém, como a própria confessa, acabava usando as drogas guardadas pelo companheiro, ora acusado. Comportamento da vítima não há que se falar, por se tratar de crime contra a sociedade.

Considerável a quantidade de droga apreendida, bem como, a natureza dos entorpecentes, sobretudo o "crack", tido como uma das drogas mais agressivas que existe, merecendo, desta forma, valoração negativa (art. 42, da Lei 11.343/06), atrelado ao fato da multiplicidade de drogas encontradas (crack, cocaína e maconha). Diante disso, e levando-se em consideração a pena em abstrato, com a leve preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, FIXO A PENA-BASE em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.100 DIAS-MULTA, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime...”

Como visto, embora se faça presente circunstância judicial desfavorável e seja relevante a natureza e diversidade das drogas apreendidas, tenho que o apenamento base fixado em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa se mostra exacerbado.

Há de se registrar que a Dra. Juíza de Direito valorou os antecedentes como imaculados.

Ademais, vale consignar que a quantidade de droga apreendida não fora exorbitante.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso em concreto, tem-se como coerente, razoável e proporcional,
a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, registro que já foram reconhecidas e aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo a julgadora reduzido a pena em 01 (um) ano e 400 (quatrocentos) dias-multa para cada uma.

Dessa forma, mantido o patamar de redução da pena, resta o apenamento em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem sopesadas.

Não se fazem presentes causas de diminuição de pena, eis que não preenchidos os requisitos legais para aplicação da figura do tráfico privilegiado previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, tendo em vista que o apelante já era conhecido pela polícia, inclusive, tendo um dos policiais relatado que na residência do recorrente sempre tem uma ocorrência e o outro policial dito que já havia recebido informações de traficância pelo recorrente, o que demonstra que o réu se dedica a atividades criminosas.

Presentes as causas de aumento de pena dos incisos IV e VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, mantenho o aumento da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, restando
a pena de forma DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa
.

No tocante ao pleito de afastamento da pena de multa, tenho que não há como acolhê-lo, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido pelo apelante, não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la, pois necessariamente faz parte da pena.

Relativo à redução da pena de multa fixada, tem-se que fora procedida à redução de forma a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Tendo em vista a pena final fixada, a qual é inferior a 08 (oito) anos, estabeleço o regime inicial
SEMIABERTO
de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não há como proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, tendo sido a pena final superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o recorrente do delito do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, para reduzir a pena de multa, bem como para modificar o regime inicial de cumprimento de pena, restando a pena final em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06) – DESCABIMENTO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA EM SEDE DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. Não cabe falar em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, eis que ausente à prova da exclusividade de uso próprio.

4. Uma vez apreendida à arma de fogo no mesmo contexto fático da apreensão das drogas e tendo sido aplicada a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, deve ser afastada a condenação pelo delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão da ocorrência de bis in idem, haja vista que o réu não pode ser duplamente punido pelo mesmo fato criminoso.

5. Deve a pena-base ser reduzida quando apesar de presentes circunstâncias judiciais negativas e observado o artigo 42, da Lei de Drogas, mostrar-se exacerbada.

6. A atenuante da confissão espontânea já fora devidamente reconhecida e aplicada em sede de sentença.

7. Não há que se falar em aplicação da figura do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas.

8. Não há como afastar a pena de multa, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido, não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la, pois necessariamente faz parte da pena.

9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

10. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, quando a pena final estabelecida é inferior a 08 (oito) anos e não se trata de réu reincidente.

11. Inexiste falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando a pena definitiva restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

12.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000654-35.2018.8.08.0041, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.